Tribunal: CARF
Processo: 11052.001177/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001177/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SORAYA ANDRADE SAAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001177/2010-14
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 200/204, de lançamento de crédito tributário de
Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 30/11/2010, relativo ao ano-
calendário 2005, em face do contribuinte acima identificado, sendo apurado imposto
suplementar de R$ 234.949,40 a ser acrescido dos juros de mora e da multa
proporcional de 75%.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 201/202, foi verificada
“Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada” por ter deixado a contribuinte, regularmente intimada, de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, sendo o valor tributável de R$ 874.667,65.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, de fls. 196/199, o auditor fiscal
responsável pelo lançamento prestou os seguintes esclarecimentos:
No ano-calendário 2005, o cônjuge da contribuinte, Eduardo Jorge Andrade Saad, CPF
n° 400.997.097-91, incluiu em sua declaração de bens as contas correntes de titularidade
de sua esposa. Na ação fiscal em face do mesmo, ele foi intimado a apresentar os
extratos bancários relacionados às contas declaradas. Para obtenção destes, sua esposa
enviou carta à instituição financeira, fl. 07 (numeração digital -fl. 09), na qual cita,
anexando cópia, o Termo de Início de Procedimento Fiscal em nome do seu marido.
Este, por sua vez, foi intimado a justificar a origem dos créditos bancários nas contas
apresentadas e sua esposa, contribuinte autuada, participou e colaborou, conforme carta
à instituição financeira, fl. 136 (numeração digital - 138).
Iniciada ação fiscal em face de Soraya Andrade Saad, uma vez que restaram créditos da
mesma sem comprovação da origem, foram emitidos os Termos de Intimação de
08/06/10, 16/07/10 e 10/08/10, por meio dos quais ela foi intimada a comprovar a
origem destes no Banco Bradesco, conta corrente n° 177-5, Agência n° 3228-0; Banco
Itaú, Agência n° 3870, conta corrente 12444-7/100.000 e BankBoston, Agência
Paulista, conta corrente n° 09.3708.10, valores estes que foram devidamente
identificados pela fiscalização.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

Em atendimento aos Termos referidos, limitou-se a contribuinte a apresentar em
06/07/10, 15/07/10, 24/08/10 e 27/08/10, em suas respostas, cópias de correspondências
enviadas às instituições financeiras, solicitando informações dos referidos créditos e
afirmando que esperava que ficasse demonstrado o seu empenho na obtenção das
informações contidas nas diversas intimações.
Quanto ao crédito específico de R$ 46.000,00 no Banco Itaú, Agência 3870, c/c 12444-
7/100.000, em 05/09/05, relacionado no Termo de Intimação, de 08/06/10, houve a
apresentação, na fiscalização do cônjuge, anteriormente efetuada, de documento
identificando o depositante, Cláudio José Carvalho Andrade, mas sem resposta quanto à
causa do depósito, explicitamente requerida.
Como a contribuinte não comprovou os créditos listados pela fiscalização, de forma
individualizada, foi lavrado o presente Auto de Infração, com base no art. 42 da Lei
9.430/96 e art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 - RIR/99.
Informa também a fiscalização que não houve apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, constante do Termo de fls. 167/185 (numeração digital - 172/191), enviado
à fiscalizada para sua manifestação. Isso porque ficou comprovado, na ação fiscal do
cônjuge, que a integralização pela fiscalizada, no montante de R$ 350.000,00, no capital
da empresa da qual ambos eram sócios, Agro Capim Fino, que havia sido lançada em
maio de 2005, foi efetivamente realizada através de transferência de sua conta corrente,
em 02/06/05, a qual também havia sido computada como despesa. Com a exclusão deste
desembolso, deixou- se de verificar o acréscimo patrimonial a descoberto, anteriormente
apurado.
Cientificada do lançamento em 01/12/10, fl. 251, apresentou a contribuinte impugnação,
de fls. 211/217, em 29/12/10, por meio de procuradora devidamente habilitada,
fls.221/225, argumentando, em síntese, que:
A autuação fiscal não merece prosperar, eis que a comprovação da origem dos valores
supostamente omitidos depende de provas que, no momento, encontram-se inacessíveis
à impugnante. Não obstante, é certo que a produção de tais provas poderá/deverá ser
produzida mediante diligência a ser realizada junto às instituições financeiras em que se
deram os depósitos ensejadores da presunção de omissão.
Diante do princípio da verdade material, a busca de tais provas deve ser realizada em
conjunto, tanto pelo administrado, quanto pela Administração Pública, sob pena de se
ferir de morte os princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal.
A impugnante sempre cumpriu com todas as suas obrigações fiscais, inclusive tendo
recolhido o imposto consubstanciado no processo administrativo 11052.000115/2010-
95 sobre ganho de capital na alienação de bens e direitos.
Tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o ano de 2005 e o ano da autuação, é
que a impugnante necessita de maiores informações acerca dos créditos em sua conta
corrente, como, por exemplo, os nomes dos depositantes e/ou microfilmes dos cheques,
que foram solicitados diversas vezes às instituições financeiras, sem obter êxito até aqui.
Não está se insurgindo quanto à inversão do ônus da prova presente na legislação, mas
somente explicando que necessita dessas informações junto às instituições financeiras.
Em que pese o esforço empreendido, as instituições financeiras ainda não apresentaram
qualquer resposta aos pedidos formulados, fato que inviabiliza por completo a
comprovação da origem.
O presente feito carece da instrução necessária ao correto julgamento, para atender à
indispensabilidade do princípio da verdade material.
A autoridade administrativa não se obriga a restringir seu exame ao que foi alegado,
podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu julgamento.
A inversão do ônus da prova prevista na legislação fiscal não pode servir de fundamento
para que sejam cometidos arbítrios pela Administração Pública, impossibilitando a
impugnante de comprovar a origem dos recursos dos depósitos em sua conta bancária.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

A produção de tais provas deve ser feita mediante diligência a ser realizada nas
instituições financeiras em que se deram os depósitos ensejadores da presunção de
omissão de recursos.
Por fim, requer a interessada que, preliminarmente, seja acolhido o pedido de conversão
do feito em diligência e, no mérito, que seja julgado improcedente o lançamento
porquanto comprovada a inexistência de tributo.

A decisão de primeira instância (fls. 264/270), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 30/01/2015 (fl.274) e apresentou
Recurso Voluntário, tempestivamente, em 02/03/2015 (fls.277/284), alegando, em síntese, que:
- Requer o sobrestamento do feito até que sobrevenha julgamento definitivo nos
autos do RE n9 601.314/RS;
- Alternativamente, o deferimento da conversão do feito em diligência para que as
instituições financeiras prestem as informações solicitadas, a fim de que se comprove a
inexistência de depósitos sem a comprovação da origem dos recursos; e
- Seja julgado procedente o presente recurso com o consequente cancelamento da
autuação atacada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Impende ressaltar que a recorrente não refuta o mérito da presente autuação,
limitando-se a requerer o sobrestamento do feio até que sobrevenha decisão definitiva quanto ao
julgamento do do RE 601.314 pelo STF e apresentar pedido de diligência.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

Não obstante ao fato de a contribuinte ter feito a apresentação dos extratos
bancários espontaneamente, o pressente processo ficou sobrestado até o julgamento do
mencionado Recurso Extraordinário.

Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Apesar de não ser o caso dos autos, sustenta a recorrente a impossibilidade de
quebra do seu sigilo bancário através de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse
motivo, o presente processo restou sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito
quanto à constitucionalidade da Lei Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.

Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Entrega Espontânea de Extratos Bancários

A recorrente alega a impossibilidade de acesso pelo Fisco aos extratos bancários
fornecidos sem prévia autorização judicial. Todavia, carece a contribuinte do interesse em
recorrer quanto a este aspecto, uma vez que os extratos bancários foram apresentados
voluntariamente.

Desse modo, não deve ser conhecido o pleito recursal.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes

O recorrente baseou integralmente o seu recurso na afronta a normas e princípios
constitucionai.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.

Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
No caso dos autos, a recorrente se limitou a tratar de questões de direito, nada
mencionando acerca da origem e natureza dos depósitos bancários.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

De acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis. Cabe ao recorrente
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo suficiente
alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Do Pedido de Diligência

Acorde com os fundamentos da decisão recorrida, entendo que a diligência
requerida deve ser, de plano, indeferida, porquanto não pode esse meio de prova ser utilizado
para desobrigar a recorrente do ônus probatório. Neste sentido, adoto os fundamentos da decisão
de piso acerca da matéria como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo
inserto no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF:
Quanto ao pedido para produção de diligência, cabe lembrar a regra do art. 18 do
Decreto 70.235/72, como segue:
“ Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei n°8.748, de 9/12/93)
Verifica-se, pois, que a diligência não constitui direito subjetivo do autuado, cabendo ao
julgador recusá-la se entendê-la desnecessária, impraticável ou quando a prova do fato
não depender de conhecimento especial. Com efeito, a diligência somente se justifica
quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não é o
caso, posto que na omissão de rendimentos apurada com base no art. 42 da Lei 9.430/96
o ônus é do próprio sujeito passivo de trazer os elementos que possam se contrapor ao
lançamento fiscal, como demonstrado na legislação acima reproduzida.
Cabe ressaltar que entre o lançamento fiscal ocorrido em 2010 e o presente julgamento
já transcorreram mais de quatro anos, tempo mais do que suficiente para que o sujeito
passivo pudesse obter as microfilmagens dos cheques e outras informações junto às
instituições financeiras, no entanto não houve qualquer elemento juntado aos autos.
Preferiu a defesa deixar a produção de provas para a Receita Federal, o que não tem
cabimento.
De fato, o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material,
devendo a autoridade fiscal buscar a realidade dos fatos e identificar a forma que estes
ocorreram, formando, assim, a livre convicção na sua apreciação, inclusive requerendo
diligência e perícia quando forem estas necessárias, o que não é a hipótese dos autos
presentes.
O interessado deveria ter trazido os elementos que pudessem comprovar a
impropriedade do lançamento fiscal, no entanto assim não o fez em relação aos valores
apurados, requerendo que fosse realizada diligência para produzir as provas que são de
sua responsabilidade, qual seja, demonstrar a origem dos depósitos/créditos bancários
que compuseram o lançamento fiscal.
Transcreve-se jurisprudência a respeito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DILIGÊNCIA OU PERÍCIA -
PEDIDO - FALTA DOS PRESSUPOSTOS E DA MOTIVAÇÃO INCONTESTE-
IMPOSSIBILIDADE - A mera inércia do contribuinte não pode ser suprida por
diligência. O objeto da diligência ou perícia é abrir possibilidades de
esclarecer dúvidas ou omissões, não elucidar ou recompor escrituração omissa
ou produzir provas centrais em benefício das partes. As correções dessas
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001177/2010-14

imperfeições se inserem no leque das ações indelegáveis dos atores do litígio
(1o. CC - AC 10797621 - 7a. Câmara - DOU 28/07/2004)
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72.
Assim sendo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital